Tribunal: STJ
Processo: 5002374-30.2019.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1888845 - RS (2020/0201054-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - SP258949
FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
RECORRIDO
: REPRESENTACOES COMERCIAIS SURIANE LTDA
RECORRIDO
: TRANSPORTES SURIANE LTDA
RECORRIDO
: COELHO SILVA E CENTENO ADVOGADOS
ADVOGADO
: NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. REGRA. MERO DESPACHO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Sob a égide do CPC/15, em razão de o início do cumprimento de
sentença, definitivo ou provisório, ter passado a depender de requerimento
expresso do credor, o despacho que intima para pagamento não gera, por
si só, prejuízo à parte devedora.
2. O cabimento do agravo de instrumento contra a referida intimação fica
condicionado, portanto, à presença excepcional de conteúdo decisório,
como o decorrente da apreciação, no primeiro grau de jurisdição, de
matéria que pode ser suscitada pelo devedor nesse momento processual, o
que não ocorreu na espécie.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: cb322503-8d3a-468e-bcb5-addbafc56243

RECURSO ESPECIAL No 1888845 - RS (2020/0201054-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - SP258949
FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
RECORRIDO
: REPRESENTACOES COMERCIAIS SURIANE LTDA
RECORRIDO
: TRANSPORTES SURIANE LTDA
RECORRIDO
: COELHO SILVA E CENTENO ADVOGADOS
ADVOGADO
: NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. REGRA. MERO DESPACHO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Sob a égide do CPC/15, em razão de o início do cumprimento de
sentença, definitivo ou provisório, ter passado a depender de requerimento
expresso do credor, o despacho que intima para pagamento não gera, por
si só, prejuízo à parte devedora.
2. O cabimento do agravo de instrumento contra a referida intimação fica
condicionado, portanto, à presença excepcional de conteúdo decisório,
como o decorrente da apreciação, no primeiro grau de jurisdição, de
matéria que pode ser suscitada pelo devedor nesse momento processual, o
que não ocorreu na espécie.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRF S. A..
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECURSO RECEBIDO
NO DUPLO EFEITO. INADMISSÃO DE MANEJO DE AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE LIMINAR. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 523
DO NCPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. AUSÊNCIA DE CUNHO
DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. TESE RECURSAL DE TÍTULO EXECUTIVO
ILÍQUIDO. ALEGAÇÕES QUE SEQUER FORAM APRESENTADAS NA ORIGEM
E QUE DEVEM SER MANEJADAS NA VIA PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDOS. " (e-STJ fl. 179).

No presente recurso especial, a recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 203, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, alegando que a intimação para pagamento, proferida no início do
cumprimento provisório de sentença, possui caráter decisório e autoriza a
Documento eletrônico VDA47606401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:20
Código de Controle do Documento: 1843abbe-0220-4fca-bd04-1da16ea59e69

interposição do agravo de instrumento, notadamente por causar-lhe prejuízo,
ao impor o desembolso de expressiva quantia, sob pena de incidência de multa e de
honorários advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fls. 237/253) e o recurso
especial foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal local não conheceu do agravo de instrumento lá interposto pela
ora recorrente ao fundamento de que teria sido manejado contra o despacho que a
intimou para pagamento, sob pena da incidência de multa e honorários, que é
desprovido de conteúdo decisório, e acrescentando que " ..] cumpre destacar que o
[.
agravante/executado discorre sobre a inexigibilidade do título - por ausência de
liquidez -. Entretanto, tais alegações sequer foram apresentadas junto ao
(e-STJ fl. 183).
[...]"
Magistrado de 1o Grau
Quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra a intimação para
pagamento proferida no cumprimento de sentença, constata-se que o aresto
combatido está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual, em regra, essa intimação não tem, por si, conteúdo decisório, exceto
se, no primeiro grau, for enfrentada matéria que poderia ser deduzida pelo executado
nesse momento processual, por mera petição.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. NATUREZA. DESPACHO. ART.
203 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA. LIQUIDEZ DA
OBRIGAÇÃO. REQUISITO DE EXEQUIBILIDADE. ART. 783 DO CPC/15.
CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CARGA DECISÓRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CABIMENTO.
1. Cuida-se de coletiva de consumo, em fase de cumprimento provisório de
sentença na parte relativa à condenação por danos morais individuais
sofridos pelos associados da autora coletiva.
2. Recurso especial interposto em:
; conclusos ao gabinete em:
11/07/2019
; aplicação do CPC/15.
06/11/2019
3. O propósito recursal consiste em determinar se é impugnável por meio de
agravo de instrumento o ato judicial que, em embargos de declaração
opostos contra o despacho que determina a intimação da ré para início do
cumprimento provisório de sentença, decidiu matéria relacionada à liquidez
da obrigação constante no título executivo.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. No CPC/15, seguindo a mesma linha do CPC/73, os pronunciamentos
jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e
despachos, permanecendo como critério de distinção entre as decisões
interlocutórias e os despachos a ausência de conteúdo decisório nos últimos,
os quais tem como desiderato o mero impulso da marcha processual.
6. Por visarem unicamente ao impulsionamento da marcha processual, não
gerando danos ou prejuízos às partes, os despachos são irrecorríveis (art.
1.001 do CPC/15).
7. Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença,
definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a
Documento eletrônico VDA47606401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:20
Código de Controle do Documento: 1843abbe-0220-4fca-bd04-1da16ea59e69

depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no
art. 513, § 1o, do atual Código, razão pela qual o despacho que
intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte.
8. A defesa do devedor, no cumprimento de sentença, deve, em regra, ser
deduzida na impugnação à referida fase processual, mas certas matérias,
como a iliquidez da dívida lançada no título, podem ser arguidas por meio de
mera petição, na forma do art. 518 do CPC/15.
9. Na hipótese concreta, embora a questão relacionada à liquidez do título
tenha sido suscitada em embargos de declaração opostos contra mero
despacho, o pronunciamento judicial proferido no julgamento dos
aclaratórios possui carga decisória, haja vista possuir o condão de gerar
danos e prejuízos aos interesses da recorrente.
10. Assim, apesar de a questão ter sido decidida em embargos de
declaração opostos contra mero despacho, o Tribunal de origem deveria ter
conhecido e examinado o mérito do agravo de instrumento interposto pela
recorrente.
11. Recurso especial provido." (REsp n. 1.725.612/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
2/6/2020
4/6/2020
grifou-se.)

Portanto, como, no presente caso, a matéria relacionada à alegada iliquidez
do título não foi levada à apreciação do juízo do primeiro grau de jurisdição, a mera
intimação para pagamento não tem conteúdo decisório, razão pela qual a conclusão
do tribunal de origem a respeito do não cabimento do agravo de instrumento tem
respaldo na jurisprudência desta Corte.
Assim, não merece reforma o aresto impugnado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:20
Código de Controle do Documento: 1843abbe-0220-4fca-bd04-1da16ea59e69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.888.845 / RS
Número Registro: 2020/0201054-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003793420198211001 50023743020198217000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRF S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - SP258949
FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
RECORRIDO
: REPRESENTACOES COMERCIAIS SURIANE LTDA
RECORRIDO
: TRANSPORTES SURIANE LTDA
RECORRIDO
: COELHO SILVA E CENTENO ADVOGADOS
ADVOGADO
: NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48266767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 4de0e5f7-eded-4ef7-a089-d0c798a43f90

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 4de0e5f7-eded-4ef7-a089-d0c798a43f90